Tribunal: TJES
Processo: 5004696-11.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004696-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA ADAO
RECORRIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e outros (5)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM ANÚNCIO DE LOCAÇÃO VEICULAR. PAGAMENTO REALIZADO SEM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerido buscando a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Alega que também sofreu prejuízo, pois apenas emprestou sua conta bancária para um terceiro, sem saber que se tratava de um golpe. Autor que alugou um veículo pela OLX, realizou o depósito da quantia na conta do recorrente e não teve o serviço ofertado, tampouco o valor estornado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade do recorrente pelo valor recebido em sua conta bancária, mesmo alegando desconhecimento da fraude. Configuração de falha na prestação do serviço e análise da adequação do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não apresentou provas mínimas de que os valores foram repassados a terceiros, tampouco forneceu qualquer identificação da pessoa a quem teria emprestado a conta e seria o verdadeiro autor do estelionato narrado nos autos.

A alegação de que o recorrente apenas agiu de boa-fé ao ceder sua conta bancária para terceiro não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a quantia foi depositada diretamente em sua conta e não houve a prestação do serviço contratado pelo autor, tampouco foi realizado o estorno da quantia adimplida.

Dano moral configurado, diante do prejuízo financeiro e emocional causado ao autor, que teve seu valor indevidamente retido, sem justificativa legítima, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: O destinatário dos valores transferidos pelo consumidor responde pela falha na prestação do serviço quando não comprova que os montantes foram repassados a terceiros, sendo cabível a indenização por danos morais pela retenção indevida da quantia.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil, art. 373, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004696-11.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GUSTAVO PEREIRA ADAO

RECORRIDOS: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A. e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM ANÚNCIO DE LOCAÇÃO VEICULAR. PAGAMENTO REALIZADO SEM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo requerido buscando a redução da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau. Alega que também sofreu prejuízo, pois apenas emprestou sua conta bancária para um terceiro, sem saber que se tratava de um golpe. Autor que alugou um veículo pela OLX, realizou o depósito da quantia na conta do recorrente e não teve o serviço ofertado, tampouco o valor estornado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade do recorrente pelo valor recebido em sua conta bancária, mesmo alegando desconhecimento da fraude. Configuração de falha na prestação do serviço e análise da adequação do quantum indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não apresentou provas mínimas de que os valores foram repassados a terceiros, tampouco forneceu qualquer identificação da pessoa a quem teria emprestado a conta e seria o verdadeiro autor do estelionato narrado nos autos.

A alegação de que o recorrente apenas agiu de boa-fé ao ceder sua conta bancária para terceiro não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a quantia foi depositada diretamente em sua conta e não houve a prestação do serviço contratado pelo autor, tampouco foi realizado o estorno da quantia adimplida.

Dano moral configurado, diante do prejuízo financeiro e emocional causado ao autor, que teve seu valor indevidamente retido, sem justificativa legítima, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: O destinatário dos valores transferidos pelo consumidor responde pela falha na prestação do serviço quando não comprova que os montantes foram repassados a terceiros, sendo cabível a indenização por danos morais pela retenção indevida da quantia.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Código de Processo Civil, art. 373, I.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que No dia 08 de janeiro de 2024, acessou o site da primeira requerida (OLX) em busca de um veículo para locação. Após encontrar um anúncio, acordou com a proprietária do automóvel o pagamento de R$ 1.500,00 via PIX, realizado em favor de GUSTAVO FERREIRA ADÃO. No entanto, após a transferência, não conseguiu mais contato com a anunciante, tampouco obteve o estorno do valor pago. Diante disso, requer a devolução da quantia adimplida e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com relação ao requerido requerido GUSTAVO PEREIRA ADAO JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o requerido a restituir a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e a título de danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido GUSTAVO PEREIRA ADAO pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
, considerando que também enfrenta um grande prejuízo, pois, ao emprestar sua conta bancária para uma colega, desconhecia que se tratava de um golpe de estelionato. Afirma que a pessoa apenas solicitou que ele sacasse um montante em seu nome, alegando que sua conta estava bloqueada e precisava receber um pagamento. Também requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, cabe ressaltar que a alegação recursal de que o recorrente apenas emprestou sua conta bancária para um terceiro, que supostamente praticou o golpe em desfavor do autor, não se sustenta diante da ausência de lastro probatório mínimo. O recorrente sequer identifica ou fornece informações sobre a pessoa para quem teria emprestado a conta e repassado os valores recebidos do requerente.

Dessa forma, resta evidente que a conduta do recorrente extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por dano extrapatrimonial ao autor, que efetuou o depósito em sua conta bancária, mas não recebeu o serviço de locação veicular contratado, conforme reconhecido na sentença impugnada:

Por outro lado, no que tange ao requerido GUSTAVO PEREIRA ADAO, o mesmo confirma em sua peça de defesa que emprestou sua conta para uma conhecida que alegou que sua conta estava bloqueada, não tendo conhecimento da fraude aplicada. Além disso, afirma que não sabe dar informações desta pessoa. Contudo, em momento algum restou comprovado que a conta do requerido tenha sido utilizada por um terceiro. Ademais, não se mostra crível que alguém empreste sua conta bancária para uma pessoa da qual não se saiba nenhuma informação. Assim, considerando que o quarto requerido não nega o recebimento dos valores transferidos pelo autor, necessária mostra-se a devolução da quantia creditada, ante a ausência de prestação do serviço de aluguel de veículo. Com relação ao dano moral, é verificável, pois não se pode aceitar que a situação vivenciada pelo requerente esteja em posição de mero aborrecimento, uma vez que o sequestro do valor por ele transferido, conforme realizado pelo demandado, perpassa a barreira do mero aborrecimento, merecendo, portanto, a devida reparação a título de danos morais.

Assim sendo, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeiro prejuízo financeiro e emocional, sendo devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O sequestro indevido do valor transferido, sem qualquer justificativa legítima, ultrapassa a barreira do mero dissabor e impõe a devida reparação pelos danos morais sofridos, mormente considerando a ausência de estorno dos valores antes do ajuizamento da demanda.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)